Tribunal: TJBA
Processo: 8004107-76.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004107-76.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL.
AUSÊNCIA
DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO (NO PROC. 8044216-55.2024.8.05.0000) PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal, mantendo o regular prosseguimento da
e
xecução de crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a existência de Ação Anulatória anterior suspenderia a exigibilidade dos créditos tributários e inviabilizaria a
e
xecução; estabelecer se houve prescrição parcial do crédito tributário relativo ao exercício de 2013; e determinar se a cobrança da TFF, pelo Município configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de Ação Anulatória, sem decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito, não obsta o prosseguimento da
E
xecução
F
iscal, dado o caráter de presunção de liquidez e certeza da CDA.

4. O crédito tributário, referente ao exercício de 2013, não está prescrito, pois a Execução Fiscal foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

5. A CDA que instrui
o feito
atende aos requisitos legais pre
conizados
na Lei nº 6.830/80 e
pelo
Código Tributário Nacional, não se configurando a inépcia da inicial.

6. A cobrança da TFF, pelo Município de Paulo Afonso, decorre do exercício do poder de polícia urbanística e não invade a competência privativa da União para regular telecomunicações, conforme já decidido no Tema n.°919 - STF, com modulação de efeitos favorável à validade das
lides
ajuizadas antes de 08/12/2022.

7. O Tema nº1.235, do STF, refere-se apenas à regulamentação técnica das estações rádio-base, não afastando a competência municipal para fiscalizar o uso e ocupação do solo.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, IV; CTN, arts. 174 e 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 766594 (Tema 919), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.05.2022; STF, ARE 1259966 (Tema 1235), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12.05.2023.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8004107-76.2022.8.05.0191
, tendo como Apelante a

CLARO S.A.,
sendo
Apelado o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.